Tribunal: STF
Processo: AI 653848
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
2.      A controvérsia relativa à aplicação da
   taxa SELIC sobre débitos tributários reside no âmbito
   infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do
   recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.